Tribunal: TJMT
Processo: 1009918-78.2021.8.11.0006
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-31
Data de publicação: 2023-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009918-78.2021.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[V H E R CURSOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP - CNPJ: 21.200.879/0001-95 (RECORRIDO), ADRIELY CACIANO SILVA - CPF: 055.950.431-48 (RECORRENTE), GUSTAVO RAFAEL DA ROCHA SILVA - CPF: 976.482.211-87 (ADVOGADO), JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA - CPF: 005.554.451-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1009918-78.2021.8.11.0006

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível da Comarca de Cáceres/MT

Recorrente(s):

Adriely Cassiano Silva

Recorrida(s):

V H E R Cursos Educacionais LTDA - EPP

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

31 de março de 2023.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE DANO MATERIAL E MORAL. CITAÇÃO NEGATIVA. PEDIDO DE CITAÇÃO POR APLICATIVO DE MENSAGEM
WHATSAPP.

NÚMERO INFORMADO QUE NÃO CONTÉM O APLICATIVO. INTIMAÇÃO PARA INDICAÇÃO DE NOVO ENDEREÇO SOB PENA DE ARQUIVAMENTO. DILIGÊNCIA NÃO CUMPRIDA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No caso em análise a autora pleiteou pela intimação via aplicativo de mensagem whatsapp, mas o número por ela informado não possuía o referido aplicativo, assim, houve intimação para apresentação de novo endereço no prazo de cinco dias sob pena de arquivamento dos autos e diante da inércia da parte, houve a extinção do feito sem julgamento do mérito.

2. Consta na fundamentação da sentença recorrida que: “
Verifica-se dos autos que a parte autora foi intimada para indicar endereço atualizado do requerido no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento, permanecendo inerte até a presente data. Desse modo, a extinção da presente ação é medida que se impõe, posto que uma ação não pode eternizar-se no tempo por omissão da parte autor..”.

3.
Se houve descumprimento da ordem judicial pela Recorrente, no sentido de apresentar novo endereço, caberia a esta manifestar acerca da intimação, ademais, nas razões recursais sequer fora apresentado novo endereço da ré, bem como há pedido para intimação por meio de edital, entretanto nos processos em curso no Juizado Especial Estadual não é permitida realização a citação por edital, conforme dispõe o art. 18, § 2o, da Lei n. 9.099 /95, assim, a extinção da ação, sem resolução do mérito, é medida cabível.

4.
A sentença que possui a seguinte parte dispositiva:
“
Ante o exposto, nos termos do art. 485, inc. III, do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo, determinando o arquivamento após o trânsito em julgado.
”,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

5. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente a pagar honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2023